Tribunal: TJPA
Processo: 0009378-65.2018.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM POIS A QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA COM O RECORRENTE FOI UTILIZADA TANTO PARA EXASPERAR A PENA BASE COMO PARA NEGAR A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESENÇA DE UM ÚNICO VETOR MILITANDO CONTRA O APELANTE QUE SÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESPROPORCIONALIDADE NA MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA. NECESSIDADE DE SE REDUZIR A PENA BASE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O APELANTE QUE DEMONSTRA QUE ESTE SE DEDICA AO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. BIS IN IDEM E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA BASE. Verifica-se que a quantidade da droga foi utilizada tanto para negar o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006), tanto para exasperar a pena base, devendo então ser reconhecido o bis in idem, afastando a quantidade como vetor para se fixar a pena inicial. Desse modo, considerando que tão somente as circunstâncias do delito militam contra o apelante e, sua apreciação está corretamente fundamentada, a pena base, fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, revela-se desproporcional, o que impõe sua redução.2. PENA APLICADA. Considerando que somente as circunstâncias do delito militam contra o apelante e que cada vetor judicial desfavorável exaspera a pena base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 111 (cento e onze) dias multa, fixa-se esta em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 611 (seiscentos e onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Não há agravantes nem atenuantes. Não há causas de aumento de pena. Deixa-se de reconhecer a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a elevada quantidade de entorpecente apreendida ? 295 (duzentas e noventa e cinco) embalagens de maconha ? demonstram que o apelante se dedica ao comércio ilícito de drogas, tornando a pena base definitiva.3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0009378-65.2018.8.14.0104
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: JOSÉ IVANILSON CONCEIÇÃO BARROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
POIS A QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA COM O RECORRENTE FOI UTILIZADA TANTO PARA EXASPERAR A PENA BASE COMO PARA NEGAR A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESENÇA DE UM ÚNICO VETOR MILITANDO CONTRA O APELANTE QUE SÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESPROPORCIONALIDADE NA MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA. NECESSIDADE DE SE REDUZIR A PENA BASE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O APELANTE QUE DEMONSTRA QUE ESTE SE DEDICA AO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

BIS IN IDEM
E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA BASE.
Verifica-se que a quantidade da droga foi utilizada tanto para negar o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006), tanto para exasperar a pena base, devendo então ser reconhecido o
bis in idem
, afastando a quantidade como vetor para se fixar a pena inicial. Desse modo, considerando que tão somente as circunstâncias do delito militam contra o apelante e, sua apreciação está corretamente fundamentada, a pena base, fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, revela-se desproporcional, o que impõe sua redução.
2.

PENA APLICADA.
Considerando que somente as circunstâncias do delito militam contra o apelante e que cada vetor judicial desfavorável exaspera a pena base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 111 (cento e onze) dias multa, fixa-se esta em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 611 (seiscentos e onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Não há agravantes nem atenuantes. Não há causas de aumento de pena. Deixa-se de reconhecer a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a elevada quantidade de entorpecente apreendida - 295 (duzentas e noventa e cinco) embalagens de maconha - demonstram que o apelante se dedica ao comércio ilícito de drogas, tornando a pena base definitiva.
3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 611 (seiscentos e onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

JOSÉ IVANILSON DA CONCEIÇÃO BARROS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante aduz que a pena base foi aplicada de forma desproporcional, uma vez que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Alega que preenche todos os requisitos da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo a fim de reduzir suas penas, com a consequente modificação do regime de cumprimento e sua substituição por medidas alternativas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso porque a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 23/10/2018, na Cidade de Breu Branco, o apelante foi abordado por policiais militares que, durante a revista pessoal, encontraram em seu poder 12 (doze) embalagens plásticas contendo maconha. Em seguida, a guarnição seguiu para a residência do recorrente, ocasião em que localizaram mais 283 (duzentos e oitenta e três) pequenos sacos plásticos contendo maconha e, durante a prisão, o recorrente afirmou que fazia parte de uma organização criminosa denominada ¿Comando Vermelho¿ e de ser o co-autor do homicídio praticado contra o nacional conhecido pelo apelo de ¿Sheik¿.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante aduz que a pena base foi aplicada de forma desproporcional, uma vez que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Analisando o édito condenatório, verifica-se que a quantidade da droga foi utilizada tanto para negar o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 - fls. 109), tanto para exasperar a pena base (fls. 111), devendo então ser reconhecido o
bis in idem
, afastando a quantidade como vetor para se fixar a pena inicial. Desse modo, considerando que tão somente as circunstâncias do delito militam contra o apelante e, sua apreciação está corretamente fundamentada, a pena base, fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, revela-se desproporcional, o que impõe sua redução.

Considerando que somente as circunstâncias do delito militam contra o apelante e que cada vetor judicial desfavorável exaspera a pena base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 111 (cento e onze) dias multa, fixa-se esta em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 611 (seiscentos e onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há agravantes nem atenuantes.

Não há causas de aumento de pena. Deixa-se de reconhecer a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a elevada quantidade de entorpecente apreendida - 295 (duzentas e noventa e cinco) embalagens de maconha - demonstram que o apelante se dedica ao comércio ilícito de drogas. Por isso, a pena base torna-se definitiva.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 611 (seiscentos e onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator